Tribunal: TJMT
Processo: 1041551-70.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041551-70.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANGELA MARIA DIAS ALVES - CPF: 325.594.701-44 (APELANTE), CAMILA MENEZES BERTOTTI - CPF: 035.915.171-00 (ADVOGADO), FRANCIELLI MENEZES BERTOTTI - CPF: 005.575.741-37 (ADVOGADO), JOSE WELINGTON DE ALMEIDA - CPF: 155.805.201-15 (APELANTE), SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 14.901.299/0001-60 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – DISTRATO - FINANCIAMENTO NÃO APROVADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não demonstrado que o contrato imobiliário não se efetivara por culpa da empresa demandada, ou mesmo que esta teria influenciado no fato de os requerentes não terem conseguido a aprovação do crédito para financiamento, não há falar em responsabilidade a ensejar o dever de indenizar por dano moral, porquanto não
constatada a culpa pela rescisão do contrato da parte recorrida.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1041551-70.2019.8.11.0041

APELANTE: JOSE WELINGTON DE ALMEIDA, ANGELA MARIA DIAS ALVES

APELADO: SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Proc. referência
: Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1041551-70.2019.8.11.0041 - 9a Vara Cível da Comarca da Capital.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por José Welington de Almeida e Ângela Maria Dias Alves.

AÇÃO
: Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por José Welington de Almeida e Ângela Maria Dias Alves, em desfavor de SPE Brookfield Contorno Leste Empreendimentos Imobiliários Ltda.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca da Capital)
julgou parcialmente procedentes
os pedidos da demanda, para declarar rescindido o contrato entre as partes, bem como para determinar a requerida ressarcir 90% (noventa por cento) dos valores pagos pelo autor, possibilitada a retenção do percentual de 10% dos valores, corrigidos pelo INPC a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado da sentença.

Por considerar a sucumbência recíproca, condenou as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma, ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, contudo, suspensa a exigibilidade do pagamento em desfavor dos autores, por ser beneficiários da gratuidade da justiça.

APELO
: os apelantes sustentam que a sentença deixou de reconhecer que os transtornos sofridos ultrapassaram o mero aborrecimento, porquanto merecem a reparação por danos morais pleiteada.

Assim, alegam e presença do nexo causal e pugna pela reforma da sentença, para que a requerida seja condenada a reparação por dano moral.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da sentença para condenar a requerida apelada ao pagamento da indenização por dano moral.

Na origem, a lide advém do Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda, firmado entre as partes em 22/03/2018, para aquisição do imóvel, situado na Av. A; Ruas K, L e J, n. 333, Loteamento Terra Nova, Apartamento 1306, Torre A, Ed. "Alvorada Cuiabá".

Narra a inicial que os autores tiveram um crédito pré-aprovado para financiamento do referido imóvel, para tanto, buscaram a requerida e realizaram a promessa e compra e venda, contudo, posteriormente, o crédito foi desautorizado, porquanto tiveram que encerrar as negociações.

Narra ainda que foi efetivado o pagamento, a título de sinal, do valor de R$ 59.584,77 (cinquenta e nove mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e setenta e sete centavos), porém, após o distrato, a construtora requerida efetuou a retenção de mais de 45% (quarenta e cinco por cento) da quantia paga, restituiu apenas R$31.902,46, o que consideram indevido, pelo que buscam seja condenada a devolver os valores pagos, com a retenção de somente 10% (dez por cento), além de indenização por danos morais.

A sentença julgou parcialmente procedente, todavia afastou o dano moral, decisão que é objeto deste recurso.

A percepção tradicional de nosso ordenamento jurídico tem assento valorativo no pensamento liberal segundo o qual a ideia de indenização achava-se vinculada à satisfação patrimonial.

Daí a matriz normativa de nosso Código Civil ancião, retratado no então vigente art. 159, focado exclusivamente na reparação patrimonial do dano – aí incluído o emergente –, mas sempre na concepção material.

Tal pensamento acabou rompido, por inteiro, com o advento da ordem constitucional vigente, que levou o legislador ordinário civil a retratar sua nova matriz normativa (art. 186) a tutela do dano, não só na vertente patrimonial, mas a reparação moral, agora como categoria autônoma.

Mas, ainda que mais recente a introdução da tutela do dano extrapatrimonial em nosso sistema normativo, a discussão acerca da necessidade de proteção dessa natureza de bem incorpóreo não é tão nova assim. Não são poucos os doutrinadores que tratavam da necessidade da tutela do dano moral, por último regrado em no Código Civil.

Importa notar que, tanto antes, como agora, a discussão, que não é simples, gira em torno de saber qual a base fática, o contorno, enfim, para efeito de abrangência própria, passível de aferição do dano moral.

Revela-se compreensível, nessa perspectiva, que o dano moral passível da indenização autorizada por nosso ordenamento jurídico é aquele, ou melhor, aquela conduta decorrente da ação ou omissão daquele que, voluntariamente, ou ainda por imprudência ou imperícia, leva a uma experimentação sensível relevante e invasiva de valores inerentes a dignidade da pessoa.

Nessa perspectiva, não pode ser alçado à relevante categoria de dano moral situações fáticas que, ainda que desagradáveis, ou mesmo violadoras de direitos e obrigações, geram consequências de algum modo compreensíveis na vida das relações, ou, se preferir, aborrecimento inerentes aos chamados, percalços da vida.

Na hipótese não ficou demonstrado que o contrato imobiliário não se efetivara por culpa da empresa requerida, ou mesmo que esta teria influenciado no fato de os autores não terem conseguido a aprovação do crédito para financiamento.

Registra-se que o atraso para a ocorrência do distrato e mesmo a retenção de parte dos valores pagos pelos compradores não configura abalo a justificar reparação extrapatrimonial.

Realça-se, não ficaram demonstradas as arguições de que a requerida apelada teria se locupletado com a suposta demora para o distrato, bem assim a sua responsabilidade pela existência de crédito pré-aprovado e a desautorização perante a Financeira.

Nesse sentido, a sentença consignou:

“Em relação aos danos morais, é sabido que para a configuração da responsabilidade civil e a consequente obrigação de indenizar, é imperativa a ocorrência de um dano e que este prejuízo tenha sido provocado por uma conduta dolosa ou culposa do ofensor, bem como que entre elas esteja o nexo de causalidade.

Quanto ao dano, tem-se que, sem a sua prova, ninguém pode ser responsabilizado civilmente. O dano pode ser material (sentido estrito), simplesmente moral, ou seja, sem repercussão na órbita financeira do ofendido (sentido amplo), ou, ainda, cumulativamente, material e moral, conforme entendimento consolidado pela Súmula n. 37 do Superior Tribunal de Justiça.

No que se refere ao nexo causal, para que surja a obrigação de reparar, mister se faz a prova da existência de uma relação de causalidade entre a ação ou omissão do agente, e o dano experimentado pela vítima. Se a vítima experimentar um dano, mas não se evidenciar que o mesmo resultou do comportamento ou da atitude do réu, o pedido de indenização, formulado por aquela, deverá ser julgado improcedente.

Assim, apenas se restarem comprovados esses três elementos é que surgirá o dever de indenizar. No caso, não há qualquer prova da ocorrência de atos/fatos que tenham ferido a esfera íntima da parte autora, de tal modo que não restou demonstrado o dano, pelo que deve ser indeferido o pedido”.

Dessa forma, a sentença não carece de reformas, não há falar em responsabilidade a ensejar o dever de indenizar por dano moral, porquanto não
constatada a culpa pela rescisão do contrato da parte demandada.

Assim, incabível a condenação da requerida apelada ao pagamento de indenização por danos morais, máxime porque a simples rescisão faz parte do cotidiano da vida em sociedade e não induz, por si só, a violação da dignidade da pessoa humana.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se na íntegra a sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023